Tribunal: TJDFT
Processo: 0003597-88.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0003597-88.2012.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SENAFITE - SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DA CARREIRA AUDITORIA TRIBUTÁRIA DO DF D E S P A C H O Vistos etc. Intimem-se as partes quanto ao contido nas certidões de ID's 21716013 e 21716017, requerendo o que for de direito. Brasília, 7 de dezembro de 2020 16:15:38. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador